Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-91.2023.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007410-91.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESPÓLIO DE VICENTE EVARISTO FILGUEIRA registrado(a) civilmente como VICENTE EVARISTO FILGUEIRA - CPF: 028.631.621-87 (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE ÓBITO E INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação contra espólio, notadamente certidão de óbito e indicação do inventariante.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se é necessária a apresentação de certidão de óbito e indicação de inventariante para que o espólio figure no polo passivo de execução fiscal, ou se bastam as informações constantes do cadastro municipal.

III. Razões de decidir

3. O espólio possui legitimidade para responder por débitos fiscais cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da abertura da sucessão, conforme art. 131, III, do CTN.

4. A representação processual do espólio deve ser feita pelo inventariante ou administrador provisório, sendo imprescindível a juntada da certidão de óbito para verificação da legitimidade passiva.

5. A ausência de documentos essenciais compromete a verificação da legitimidade passiva e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É indispensável a apresentação da certidão de óbito e a indicação do inventariante ou administrador provisório para a propositura de execução fiscal contra espólio, não sendo suficientes apenas as informações constantes do cadastro municipal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII, 796; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.125.510/RS; TJMT, AI 1012105-72.2024.8.11.0000; TJMT, AC 1006727-88.2022.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1007410-91.2023.8.11.0006 ajuizada em face do
ESPÓLIO DE VICENTE EVARISTO FILGUEIRA
,

que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a xecução fiscal foi ajuizada com base nas informações contidas no cadastro municipal, cujo preenchimento é realizado por agentes públicos e possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo desnecessária a anexação de certidão de óbito ou a indicação de herdeiros.

Aduz que a sentença recorrida impôs exigências que extrapolam o previsto na Lei de Execuções Fiscais, a qual visa simplificar o processo de execução fiscal ao concentrar os dados essenciais na Certidão de Dívida Ativa, sendo, portanto, suficiente para a propositura da ação.

Salienta que o município, enquanto credor e ente público, não deve ser penalizado pela ausência de atualização cadastral ou abertura de inventário pelo contribuinte.

Pontua que o administrador provisório pode atuar na representação do espólio até a nomeação de inventariante, conforme os artigos 613 e 614 do CPC, que atribuem essa função ao cônjuge, companheiro ou herdeiro na posse dos bens.

Afirma que a exigência de inventariante não é obrigatória para o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio, desde que observados os requisitos da LEF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença proferida pelo Juízo de origem, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, tendo em vista que a relação processual ainda não foi devidamente instaurada na instância de origem.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, quais sejam, a regularidade formal e o preparo, bem como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos necessários para a admissibilidade e análise do pedido recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, a qual extinguiu a execução fiscal por entender que o espólio do falecido é parte ilegítima para responder pela dívida.

A questão central do recurso consiste em definir se o espólio, de fato, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta execução fiscal.

Passo a analisar.

É importante destacar que, conforme estabelece a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980), a execução de débitos fiscais pode sim ser direcionada ao espólio. Entretanto, essa possibilidade é limitada aos débitos cujo fato gerador tenha ocorrido até a abertura da sucessão, conforme o artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, senão vejamos:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”. [destaquei].

Isso significa que o espólio responde somente pelos tributos devidos pelo falecido até a data de seu falecimento. Depois disso, a responsabilidade tributária se encerra com a partilha dos bens entre os herdeiros.

O Código de Processo Civil, por sua vez, reforça essa orientação ao prever que, na ausência de inventário ou enquanto este não for encerrado, a ação executiva pode ser proposta contra o espólio. Além disso, a norma estabelece que, após a partilha dos bens, cada herdeiro responderá apenas na proporção da parte que lhe coube, limitando assim a responsabilidade patrimonial. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é bastante clara nesse ao estabelecer que enquanto o inventário não é finalizado, a legitimidade para responder pela dívida é do espólio, e não dos herdeiros individualmente. Com isso, o espólio é o responsável formal, pois enquanto não houver a partilha, é ele quem detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Vejamos:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
”

(STJ, RESp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em 06.10.2011, Publicado no DJe em 19.10.2011). [destaquei].

Outro aspecto relevante é que o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, conforme o artigo 75, VII, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;
(...)”.

Portanto, a petição inicial da execução fiscal precisa indicar quem será o representante legal do espólio, seja o inventariante ou, na sua ausência, o administrador provisório, bem como apresentar documentos essenciais, como a certidão de óbito e a comprovação da abertura do inventário, além das informações exigidas no artigo 6º da Lei n 6.830/1980.

A ausência desses documentos compromete a verificação da legitimidade passiva do espólio e prejudica o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Desse modo, a certidão de óbito, a comprovação da abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são essenciais para confirmar a data do falecimento do
de cujus
e a legitimidade passiva do espólio, pois, sem essas informações, torna-se inviável verificar se os fatos geradores do tributo ocorreram antes da partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também sustenta essa posição, exigindo a indicação do inventariante como condição essencial para assegurar a representação processual correta do espólio e garantir a ampla defesa e o contraditório, senão vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
”.

(TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, Publicado no DJe em 26.7.2024). [destaquei].

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Prevalece o entendimento de que a ausência de documentação essencial, qual seja, a certidão de óbito do executado, acarreta ilegitimidade ao Espólio, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença proferida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
”.

(TJMT, apelação cível 1006727-88.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.8.2024, Publicado no DJe em 19.8.2024). [destaquei].

Analisando o caso concreto, constato que o Município de Cáceres anexou à petição inicial apenas as certidões de dívida ativa, sem incluir a certidão de óbito ou indicar o inventariante. Em razão disso, o d. Juízo de origem determinou a emenda da inicial (Id. 249861667), para que a parte exequente juntasse aos autos a certidão de óbito de Vicente Evaristo Filgueira, bem como documentos que comprovassem que os mencionados são herdeiros do executado, sob pena de extinção da ação por indeferimento da inicial.

Contudo, a Fazenda Pública limitou-se a pleitear a continuidade da execução fiscal, solicitando a citação do espólio no endereço indicado na inicial ou, alternativamente, que fosse determinada a realização de buscas no sistema CEI para instruir o feito com a certidão de óbito (Id. 249861668).

Ocorre que o Superior Tribunal Justiça já se posicionou claramente sobre esse ponto, afirmando que a expedição de ofícios ou realização de buscas em sistemas pelo magistrado é uma medida excepcional e que o credor deve demonstrar que já utilizou todos os meios disponíveis para conseguir a informação antes de requerer essa providência ao Judiciário, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS.
O juiz só está obrigado a expedir ofícios aos órgãos públicos para obtenção de dados sobre o devedor se o credor demonstrar que esgotou os meios à sua disposição. Agravo regimental não provido
.”

(STJ, AgRg no Ag n. 804.500/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, Julgado em 25.9.2007, Publicado no DJe em 29.10.2007, p. 220). [destaquei].

Assim, considerando que a Fazenda Pública não cumpriu a determinação judicial nem demonstrou ter esgotado os meios disponíveis para obter a certidão de óbito, é correta a extinção do processo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito
.

2. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJMT, apelação cível 1030307-93.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024, Publicado no DJe em 15.2.2024). [destaquei].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

Registro, ainda, que a majoração dos honorários advocatícios é incabível neste caso, uma vez que não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024